Tribunal: STF
Processo: HC 230334
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.083.994/PR, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado) .



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais declarou extinta a punibilidade do paciente em decorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos seguintes: 



    Trata-se de incidente de extinção da pena pela prescrição da pretensão executória em relação a Ação Penal nº 0001368- 67.2012.8.16.0013, da 2ª Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba (mov. 12). 



    O Ministério Público se manifestou desfavorável ao reconhecimento da prescrição (mov. 19). 



    É a síntese do essencial. Passo a decidir. 



    O sentenciado foi condenado à pena de 08 meses de detenção no âmbito da Ação Penal nº 0001368-67.2012.8.16.0013, da 2ª Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba. 



    A prescrição executória, no caso, se opera no prazo de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal - CP, posto que a pena é inferior a um ano de privação de liberdade. 



    Analisando o caso dos autos, verifica-se que a ação penal transitou em julgado em 28/10/2014, e o apenado não iniciou o cumprimento da pena, de modo que, tendo transcorrido prazo superior ao exigido até então, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe. 



    Ademais, não há que se falar em causa interruptiva da prescrição no presente caso, haja vista que, relativamente aos supostos crimes cometidos em 16/08/2018 e 25/01/2020, não consta sentença ou acórdão condenatórios que reconheçam eventual reincidência do sentenciado. 



    Com efeito, os AAP sob nº 0005377-87.2018.8.16.0037 e 0001489-17.2020.8.16.0013 ainda estão ainda em fase de instrução. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 107, IV, do CP, declaro extinta a punibilidade do sentenciado, ante a verificação da prescrição da pretensão executória, quanto à pena imposta nos AAP nº 0001368-67.2012.8.16.0013, da 2ª Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba. 



     



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento. 



    Alegando violação ao art. 117, VI, do Código Penal, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator, para reformar o acórdão recorrido e, por consequência, cassar a decisão de primeiro grau, na qual se declarou a prescrição da pretensão executória. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRÁTICA DE NOVO DELITO CUJA CONDENAÇÃO DEFINITIVA IMPORTARÁ EM REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO POSTERGADA PARA APÓS O DESFECHO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. 



    1. Enquanto não esgotados os meios recursais, a sentença penal condenatória não têm o condão de caracterizar a reincidência e, assim, interromper a contagem do prazo prescricional, não havendo, pois, falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    2. Não obstante, ainda que o efeito interruptivo somente ocorra quando a condenação se torna definitiva, não há como se examinar acerca da ocorrência da prescrição da pretensão executória, quanto à condenação anterior, enquanto está em curso a ação penal em que se apura a prática do novo delito cuja condenação importará na configuração da reincidência.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: nota-se que o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ merece ser reformado porquanto entendeu que a interrupção do curso da prescrição pela reincidência configura-se, então, com a ocorrência da circunstância fática pressuposto da reincidência e que é exatamente a prática de um novo delito, e não a prolação de sentença definitiva por novo delito. [...] apenas com o trânsito em julgado da nova condenação é que se reconhece a configuração da causa interruptiva, em prestígio ao princípio da presunção de não culpabilidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a extinção da punibilidade do paciente em decorrência da prescrição da pretensão executória.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela não ocorrência da prescrição da pretensão executória com fundamento no entendimento segundo o qual, 



    em havendo a prática de novo crime, a interrupção da prescrição da pretensão executória ocorre na data em que é cometido, e não quando do trânsito em julgado da condenação. 



    A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. 



    O art. 116 do Código Penal estabelece as causas impeditivas da prescrição, que paralisam o curso do prazo sem desprezar o tempo decorrido, enquanto o art. 117 estabelece as causas interruptivas, que desprezam todo o período já transcorrido, que começa a correr, novamente, do dia da interrupção, como determina o § 2º do citado dispositivo.



    Dentre as causas interruptivas da prescrição está a reincidência (art. 117, VI, do Código Penal), que, nos termos do art. 63 do Código Penal, ocorre quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 



    Assim, a interrupção do curso da prescrição configura-se com a ocorrência da circunstância fática pressuposto da reincidência, que é a prática de novo crime. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a esse propósito, destaca: Há quem sustente que, pelo princípio da presunção de inocência, somente a data da condenação com o trânsito em julgado pode fazer o juiz reconhecer a existência da reincidência. Está última posição não é a correta, pois a lei é clara ao mencionar apenas reincidência, que é o cometimento de outro crime depois de já ter sido condenado (Código Penal Comentado, 18 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 423). 



    Também foi essa a orientação adotada pela Segunda Turma desta CORTE, ao apreciar, recentemente, caso análogo: 



    Extradição de cidadão colombiano. 2. Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a Colômbia, Decreto 6.330/40. 3. Alegação de prescrição do delito no Brasil. Inocorrência. Interrupção do prazo prescricional pela prática de novos delitos no território brasileiro, conforme confessado pelo próprio extraditando. 4. Procedência parcial do pedido de extradição em relação ao crime de homicídio, condicionada a entrega do extraditando à assunção dos compromissos legais e internacionais por parte do Estado requerente, em especial o de computar o tempo de prisão decorrente deste processo para fins de detração e de não executar a pena em relação ao crime de estupro, pelo qual o pedido foi indeferido. (Ext 1560 AgR-2ºJULG, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/6/2023)



    O momento de interrupção da prescrição é a prática de nova infração penal, conforme expressamente consta nos artigos 63 e 117, VI, do Código Penal, que estabelecem essa causa interruptiva quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 



    Não se pode, portanto, confundir o momento da interrupção da prescrição (data da prática do crime) com o momento de definição jurídica da culpabilidade do réu (trânsito em julgado da sentença condenatória).



    Assim, por encontrar respaldo em julgado desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente